Tribunal: TJMT
Processo: 1026532-53.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026532-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON PESSOA PAULINO EIRELI - CNPJ: 04.736.109/0001-42 (APELADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), CAMIL CACERES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.959.825/0001-38 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CAMIL CACERES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.959.825/0001-38 (APELANTE), JANINE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 036.326.071-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1026532-53.2021.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – CÁLCULO QUE INSTRUI O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REALIZADO DE ACORDO COM O COMANDO DA SENTENÇA EXEQUENDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se faz possível atribuir efeito suspensivo ao recurso diante da ausência de um dos requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC, porquanto não demonstrado o perigo de dano.

Não há que se falar em nulidade da citação na fase de conhecimento realizado na forma eletrônica, se restou certificado nos autos que houve o prévio cadastramento da empresa apelante nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Não se verifica a ilegitimidade da apelante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, uma vez que foi ela a condenada na fase de conhecimento ao pagamento da indenização, e já se encontra preclusa a arguição de ilegitimidade passiva na ação de conhecimento.

Não há como acolher o pleito de relativização dos efeitos da revelia, porquanto não foi este o fator que levou ao convencimento do juízo acerca da dinâmica do acidente e já precluso o momento de produção de novas provas, principalmente a pericial requerida pela apelante que se mostra totalmente inútil devido a passagem do tempo.

Não merece acolhimento a alegação de que a sentença necessitaria passar pela fase de liquidação de sentença, porquanto tem parâmetros bem definidos e sua atualização requer meros cálculos aritméticos.

Não comporta reforma a sentença, porque o cálculo que acompanha o pedido de cumprimento de sentença não demonstra o alegado excesso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º
1026532-53.2021.8.11.0041

APELANTE: CAMIL CACERES MINERACAO LTDA

APELADO: ANDERSON PESSOA PAULINO EIRELI.

Processo na Origem n.º 1026532-53.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
CAMIL CACERES MINERACAO LTDA
de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização (Proc. n.º 1026532-53.2021.8.11.0041) que
ANDERSON PESSOA PAULINO EIRELI
move contra
CAMIL CACERES MINERACAO LTDA.

SENTENÇA
(ID 177414556 - Pág. 1/8):
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o cumprimento de sentença, pelo pagamento da quantia reclamada e autorizou o levantamento do valor depositado.

APELO
(ID 177414562 - Pág. 1/57):
CAMIL CACERES MINERACAO LTDA
alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao apelo; a nulidade da citação; ilegitimidade passiva da apelante; necessidade de relativização da revelia e necessidade de conversão do cumprimento de sentença em liquidação. No mérito, aduz, em síntese, que há excesso na execução, tanto com relação aos danos emergentes quanto aos lucros cessantes e requer alternativamente o reconhecimento do excesso no valor de R$1.167.454,60 (um milhão, cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos); no valor de R$1.014.752,72 (um milhão, quatorze mil reais, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), ou ainda na monta de R$744.851,39 (setecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos). Argumenta que o apelado deve ser condenado por litigância de má-fé, por distorcer a verdade dos fatos. Insiste ainda que deve ser o apelado o condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Pugna pelo provimento do recurso para acolher as preliminares ou, no mérito, dar provimento ao recurso para reconhecer o excesso à execução.

CONTRAMINUTA
(ID 177414567 - Pág. 1/): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1026532-53.2021.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
CAMIL CACERES MINERACAO LTDA
de sentença que no Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização (Proc. n.º 1026532-53.2021.8.11.0041) que lhe move
ANDERSON PESSOA PAULINO EIRELI,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o processo, pelo pagamento da quantia reclamada e autorizou o levantamento do valor depositado.

A empresa executada
CAMIL CACERES MINERACAO LTDA
relata que o cumprimento de sentença proposto por
ANDERSON PESSOA PAULINO EIRELI
está eivado de nulidades e apresenta excesso de execução
.

A ação de indenização foi julgada procedente para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento a título de indenização por danos materiais a quantia de R$ 227.329,24, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o acidente e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data da sentença, qual seja 16/12/2022; ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, no valor mensal de R$28.199,86, com marco inicial na data do sinistro até a data da saída do veículo do conserto, incidindo correção monetária pelo índice INPC desde a data do sinistro (11.09.2020), e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Por fim, condenou a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e verba honorária, arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Transitada em julgado em 16/12/2022, o apelado deu início ao cumprimento de sentença em 23/03/2023 e requereu o bloqueio pelo SISBAJUD no valor de R$ 1.655.682,98 (um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos).

A empresa recorrente foi regularmente intimada para pagar o crédito executado, e não o fez espontaneamente dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, exaurido em 27/04/2023.

O executado se manifestou nos autos e requereu o chamamento do feito à ordem, para determinar o desbloqueio do valor penhorado, e a nulidade da citação no processo de conhecimento, bem como a má-fé do autor.

O Juízo determinou a penhora online no valor de R$1.660.407,79 (um milhão, seiscentos e sessenta mil e quatrocentos e sete reais e setenta e nove centavos), e em caso de bloqueio maior, determinou o desbloqueio do valor excedente, mas manteve esse valor como garantia da execução.

A apelante apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença aduzindo várias preliminares e no mérito o excesso de execução e a necessidade de liquidação de sentença.

A decisão ora recorrida rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu o feito por entender que, com o valor depositado em Juízo estava cumprida a obrigação.

Esta constitui a decisão recorrida
.

A apelante suscita em primeiro lugar a preliminar de atribuição de efeito suspensivo ao apelo.

Conforme disciplina o art. 1012 do CPC:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

(...)

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o
apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.

No caso, ainda que possa haver excesso na execução, não se verifica o perigo de dano capaz de ensejar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Ressalte-se que, apesar de a sentença ter autorizado o levantamento do valor depositado em juízo, até o momento não foi expedido alvará nesse sentido.

Portanto,
diante da ausência de um dos requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC, porquanto não demonstrado o perigo de dano, não se faz possível atribuir efeito suspensivo ao recurso
.

A apelante suscita ainda a preliminar de ausência de citação válida no processo de conhecimento.

Como bem explicou a sentença, incumbia à apelante manter atualizado o cadastro junto aos sistemas de processo em autos eletrônicos, de modo que pudesse receber citações e intimações, durante o curso do processo.

Nesse sentido é a previsão contida no art. 3º da PORTARIA CONJUNTA N. 291/2020-PRES, que assim dispõe:

“
Art. 3º Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art.246, §1º do CPC)”
.

A própria apelante confessa que não manteve o cadastro atualizado por uma questão de “reestruturação na administração da empresa”, que levou também à mudança do email que havia sido cadastrado no sistema.

Portanto, se restou certificado nos autos que houve o prévio cadastramento da empresa apelante nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, logo não há que se falar em nulidade da citação na forma eletrônica.

Portanto,
a ausência de citação e a consequente revelia da apelante somente a ela podem ser atribuídas, de modo que não há falar-se em nulidade da citação
.

A apelante alega ainda sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o acidente teria decorrido da imprudência dos motoristas, cujos veículos bateram na traseira um do outro. e que nenhum nexo causal teria sido demonstrado entre a sua atividade de exploração de calcário e o acidente ocorrido.

No entanto, as matérias de defesa relativas ao processo de conhecimento deveriam ter sido arguidas durante a sua tramitação e não se permite mais questionar sua legitimidade para agir na fase de conhecimento após o trânsito em julgado da sentença.

No atual momento processual a ilegitimidade somente pode ser arguida em relação à adequação do polo passivo na fase executiva, ou seja, caso o executado não seja o responsável pelo pagamento da dívida exigida.

No caso, o título executivo é a sentença proferida na ação de conhecimento que condenou a empresa apelante ao pagamento da indenização, portanto ela é o devedor, reconhecido como tal no título executivo.

Conclui-se, assim, que
não se verifica a ilegitimidade da apelante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença e já se encontra preclusa a arguição

de ilegitimidade passiva na ação de conhecimento.

A apelante requereu ainda a relativização dos efeitos da revelia a fim de que haja o reconhecimento da inexigibilidade da condenação e a necessidade de prova oral e pericial para elucidação dos fatos controvertidos da demanda.

Essa questão também diz respeito ao processo de conhecimento e não constitui matéria de defesa a ser arguida como matéria de defesa no cumprimento de sentença.

No entanto, não se observou no trâmite do processo de conhecimento que o fato de a empresa ter sido considerada revel tivesse levado à presunção absoluta de veracidade das alegações do autor.

A conclusão de que a apelante era a responsável pelo acidente se baseou nos documentos apresentados pelo autor, dentre os quais se destaca o BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROTOCOLO Nº 20044799B01, confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 177414795) e que narra a dinâmica do engavetamento.

Vejamos trecho do Boletim de Acidente:

“
Com base na análise dos vestígios matérias identificado no local (Danos dos Veículos), constatou que: V1 - SCANIA/R 480, trafegava em sua mão de direção, sentido crescente da via, Cuiabá-MT X Caceres/MT, quando passava pela Mineradora CAMIL, aonde
um vento causou uma forte poeira vindo da mineradora, dificultando a visibilidade dos usuários da rodovia
, V1 - SCANIA/R 480 diminuiu a velocidade e V2 - SCANIA/P 250 que vinha logo atrás não conseguiu enxergar V1 - SCANIA/R 480 a sua frente, colidindo com a traseira do mesmo, V3 - SCANIA/G 420 que vinha mais atrás também não conseguiu enxergar devido a pouca visibilidade acabou colidindo com a traseira de V2 - SCANIA/P 250 causando um engavetamento sobre o leito carroçável da via.
A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui, conforme constatação no levantamento do local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a invasão da poeira sobre o leito carroçável
juntamente com a falta de guardar distância de segurança, entre os veículos (V2 no V1 e V3 em V2), o local apresentava sinalização horizontal de proibição de ultrapassagem em ambos os sentidos”
. (grifei)

Portanto, também
não há como acolher o pleito de relativização dos efeitos da revelia, porquanto não foi a revelia o fator que levou ao convencimento do juízo acerca da dinâmica do acidente e já precluso o momento de produção de novas provas, principalmente a pericial requerida pela apelante que se mostra totalmente inútil devido a passagem do tempo
.

A quinta “preliminar” alegada pela apelante é a necessidade de liquidação da sentença, porquanto o título executivo não seria líquido e certo.

A apelante questiona o valor dos danos emergentes e tece teorias de que o autor, em conjunto com a oficina mecânica que realizou os reparos no veículo da apelante, teriam alterado informações postas no recibo de quitação (ID 177414551 - Pág. 2), com intuito de receber valor maior que o realmente devido, porém não apresenta prova alguma de suas alegações.

Questiona ainda a Ata Notarial, fotos e vídeos apresentados pelo autor, por meio da qual demonstrou que havia apenas uma diferença de 265 Km entre a quilometragem que consta na nota fiscal de aquisição do caminhão e a quilometragem atual, o que afasta a alegação da apelante de que o veículo estaria em circulação bem antes da data posta no termo de quitação. Desse modo, pretende que o cálculo dos lucros cessantes tenha por base o período de 75 dias, conforme proposta de reparos por ela apresentado e não por todo o período que o veículo ficou aguardando a iniciativa da apelante para os reparos.

No entanto, as alegações da apelante vêm desprovidas de provas e o título executivo, qual seja a sentença condenatória na ação de indenização, já fixou os parâmetros necessários ao cálculo da sentença, que foi apresentada pelo autor junto com a petição de cumprimento de sentença, apurado por mero cálculo aritmético.

Desse modo,
não merece acolhimento a alegação de que a sentença é ilíquida e necessitaria passar pela fase de liquidação de sentença, porquanto tem parâmetros bem definidos e sua atualização requer meros cálculos aritméticos
.

No mérito, a apelante alega que há excesso na execução, porquanto teria apurado um valor para os danos emergentes diferentes do apresentado pelo autor do cumprimento de sentença, porque alega ter havido o superfaturamento dos serviços e peças em conluio com a oficina mecânica, porém sem apresentar provas concretas de suas alegações.

Do mesmo modo, o cálculo apresentado a título de lucros cessantes seria excessivo, porque adotaram com período de paralisação do veículo superior a dois anos, enquanto o orçamento apresentado pela apelante afirma que os serviços seriam feitos em apenas 75 dias úteis.

Observa-se que não restou constatado o alegado excesso porque a sentença fixou que a indenização por danos materiais a título de danos emergentes coincidia com o valor posto no orçamento da oficina mecânica, posteriormente representada pelo Termo de Quitação, no valor de R$ 227.329,24, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o acidente e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir desta data.

Os lucros cessantes também foram fixados no valor mensal de R$ 28.199,86, com início na data do sinistro (11.09.2020) e final na data da saída do veículo do conserto (08/07/2022), com correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro, e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Portanto não se observa no cálculo que acompanha o pedido de cumprimento de sentença o alegado excesso.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter integralmente a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu o feito em razão do cumprimento da obrigação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023